Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-43.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AÇÃO DE COBRANÇA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes contratantes. Recurso da empresa autora, buscando condenação da ré ao pagamento proporcional de "parcela adicional" pela rescisão contratual no decorrer do exercício. Apelo da ré alegando preliminar de nulidade por julgamento "extra petita" e "error in

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AÇÃO DE COBRANÇA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes contratantes. Recurso da empresa autora, buscando condenação da ré ao pagamento proporcional de "parcela adicional" pela rescisão contratual no decorrer do exercício. Apelo da ré alegando preliminar de nulidade por julgamento "extra petita" e "error in procedendo". Reitera impugnação ao documento juntado intempestivamente e bate-se contra a imposição de multa por descumprimento do aviso prévio de rescisão contratual, que entende tratar-se de reserva de mercado e abusividade. Alternativamente, busca redução proporcional da multa já aplicada na sentença e condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais pela causalidade. Improvimento do recurso da ré e provimento do recurso autoral, com observação. Inocorrência de julgamento "extra petita", tendo sido pleiteados multa e "parcela adicional" proporcional, em razão da rescisão antecipada do contrato, sem aviso prévio, irrelevante o nome atribuído aos honorários profissionais pretendidos. "Da mihi factum, dabo tibi jus" e "jura novit curia". Incontroversa relação negocial. Prevalência da autonomia da vontade e liberdade de contratação, tendo sido o contrato assinado pelos representantes legais das empresas contratantes, partes maiores, capazes, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem comprovação de vício de vontade, conhecidas as cláusula do contrato e encargos, redigida de forma clara, ratificada a validade do ajuste, não evidenciada abusividade, considerados devidos os valores pleiteados a título de multa pela rescisão antecipada do contrato, sem prévio aviso de 90 dias e a "parcela adicional" expressamente prevista para o caso de rescisão contratual no decorrer do exercício, proporcionalmente, nos termos do ajuste. Juntada de documento, para suprir erro de anterior juntada incompleta, ainda que extemporaneamente, com pleno exercício do contraditório e ampla defesa, respeitado o devido processo legal. Admissibilidade. Reforma parcial, redistribuídos os ônus sucumbenciais, carreados integralmente à ré, sucumbente. Apelo da autora provido, com observação, improvido o recurso da ré, rejeitada a preliminar e majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.